Tribunal: TJBA
Processo: 8022061-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022061-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE ARAUJO TEIXEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, PIETRO MARTINEZ TEDESCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que reconheceu a existência de relação de consumo na aquisição de unidade em shopping center, com base na teoria finalista mitigada, acolhendo agravo de instrumento do embargado para declarar a competência da Vara de Relações de Consumo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição por: (i) não considerar a jurisprudência do STJ que exclui a incidência do CDC em contratos de locação comercial em shopping centers; (ii) aplicar o CDC sem demonstração concreta da vulnerabilidade do adquirente; e (iii) deixar de enfrentar expressamente dispositivos legais e precedentes indicados pela parte embargante.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e informacional do agravante, inclusive em razão da adesão contratual e entrega do imóvel em condições inadequadas.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a aplicação do CDC em contratos de destinação econômica quando evidenciado desequilíbrio entre as partes.

5. A divergência interpretativa não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação da teoria finalista mitigada permite o reconhecimento de relação de consumo mesmo em contratos com destinação econômica, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do adquirente. 2. A divergência interpretativa quanto à norma aplicável não configura vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1.º, inc. IV, e 1.022; CDC, arts. 2.º e 3.º; Lei n.º 8.245/1991, art. 54.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8022061-24.2025.8.05.0001.ED,
em que figura como embargante, TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A e como embargado, JORGE ARAUJO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça